Tribunal: TJMT
Processo: 1002372-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de KAYQUE TAETS ALVES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT (Autos sob o código de no 1000382-31.2021.8.11.0010).
O paciente foi preso em flagrante no dia 09/02/2021 e teve sua prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime do art. 33 da lei 11.343/06.
Alega que a autoridade tida como coatora, ao decretar a prisão preventiva, utilizou fundamentação genérica, sem qualquer elemento concreto que evidenciasse a necessidade da custódia cautelar. Nas suas palavras, “a decisão que decretou a segregação cautelar não faz nenhuma referência ao caso analisado, sendo extremamente vaga, referindo-se apenas à gravidade abstrata da suposta conduta, o que configura fundamentação inidônea para a prisão preventiva” (pag. 06-PDF).
Ressalta que a quantidade da droga não deve ser utilizada para justificar a manutenção da prisão pois “...tanto a quantidade quanto a natureza da droga é incerta...” (pag. 09-PDF).
Exalta os predicados pessoais do paciente, como primariedade e residência fixa, além de defender que ele não oferece qualquer risco de fuga.
Assim, tendo em vista o constrangimento ilegal em razão da decretação da prisão preventiva sem fundamentação idônea, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se expeça Alvará de Soltura em favor do paciente ou sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Decido.
A priori, o inconformismo não prospera.
Extrai-se dos autos (pag. 19-PDF) que a Polícia Militar estava em rondas quando os agentes visualizaram o requerente KAIQUE em uma bicicleta, que passou a pedalar com mais velocidade assim que notou os agentes públicos.
Nesse instante, a guarnição policial passou a acompanhar KAIQUE, que continuou correndo até o quintal de sua residência, onde dispensou dois embrulhos plásticos, que os policiais logo descobriram tratar-se de 40 pedras aparentando ser pasta-base de cocaína. Na oportunidade, o paciente entregou um pacote plástico contendo ácido bórico aos policiais, e ainda relatou que a substância era usada para fazer o preparo do entorpecente.
O paciente foi preso em flagrante e teve a prisão foi homologada e convertida em preventiva para garantia da ordem pública.
Estabelecido esse panorama, verifica-se que, no decreto preventivo, o magistrado destacou materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, as circunstâncias do crime e a quantidade da droga apreendida com o paciente, qual seja, 40 pedras de pasta-base de cocaína, consoante Termo de Apreensão – pag. 33-PDF, além de ácido bórico na casa do autuado, tendo o Juízo a quo fundamentado a segregação cautelar em fortes indícios de ativa participação do paciente no delito de Tráfico de Drogas.
Nesse contexto, por ora, entendo que o decisum atacado se encontra idoneamente fundamentado ante o risco de abalo à ordem pública, tendo em vista a quantidade razoável de droga transportada pelo paciente que, inclusive, confessou que seria para o comércio, de modo que encontra-se em consonância com Enunciado no. 25 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”.
Desse modo, justificada está, ao menos em sede liminar, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Quanto aos predicados pessoais favoráveis ao Paciente, ainda que existentes, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
Sobre o assunto, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Por fim, quanto às medidas cautelares diversas, em que pese as alegações do impetrante, a princípio, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Portanto, aparentemente, o decreto preventivo está devidamente fundamentado, tornando inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão ou a conclusão de carência de fundamentação quanto à possibilidade de sua aplicação.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e, em seguida, encaminhem-se os autos ao Relator originário.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator em substituição legal